Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717965-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARLI PRADO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL - PREVI DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 15247916 e ID 15248567, respectivamente, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, e inadmitiu o especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisões de ID 47574781 – p. 5/11 e 12/13, respectivamente, conheceu parcialmente do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, e, na extensão, negou-lhe provimento, e não conheceu do agravo manejado pela PREVI. O STF, por sua vez (ID 47730268), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 583, por ocasião do julgamento do ARE 697.514. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a matéria trazida à lume trata da complementação de aposentadoria decorrente do pagamento de horas extras. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 583. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014